Tribunal: TJDFT
Processo: 0746276-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746276-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WELBERT RICHARD VIANA MARINHO RECORRIDO: KEDYMA BARROS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LITIGIOSO OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS. COMPOSIÇÃO ATIVA. CESSIONÁRIA. ESBULHO E TURBAÇÃO. IMPUTAÇÃO A CEDENTE E TERCEIRO AO QUAL LOCADO O IMÓVEL. ATOS DE TURBAÇÃO E ESBULHO. IMPUTAÇÃO A AMBOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APREENSÃO EM ABSTRATO SEGUNDO OS FATOS AFIRMADOS. PROTAGONISMO DOS ATOS DE ESBULHO E TURBAÇÃO. APURAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. CEDENTES ESTRANHOS AOS FATOS ALINHADOS COMO CAUSA DE PEDIR. INTEGRAÇÃO À POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. DEBATE SOBRE A EFICÁCIA DA CESSÃO. MATÉRIA A SER TRATADA EM AUTOS PRÓPRIOS (CPC, ART. 557). POSSESSÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRAPOSTOS. OPORTUNIDADE. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 2. Estando-se no ambiente de ação possessória, orientada, pois, por debate sobre a detenção física da coisa e sobre atos e fatos que afetaram a posse invocada como causa de pedir remota da postulação, somente os protagonistas dos fatos içados como aptos a molestarem a posse da demandante da proteção se revestem de legitimação para integrarem a composição passiva da lide, não descerrando essa condição aqueles que, conquanto figurando como cedentes no instrumento içado como estofo da posse cuja defesa é perseguida, não se alinharam ao cedente ao qual fora imputada a condição de protagonista do esbulho/turbação, à medida em que, na via possessória, inviável se travar debate sobre a eficácia ou resolução da cessão de direitos havida, tendo em conta, inclusive, o princípio de que a ninguém é dado exercitar via desforço próprio os direitos que eventualmente titularize (CPC, art. 557). 3. Diante da natureza dúplice ostentada pelas ações possessórias, o réu, ao se defender, deve concentrar na contestação toda a matéria de defesa e, se o caso, aviar eventuais pedidos em face do autor dentro dos limites compatíveis com a natureza da ação, independentemente de formulação de reconvenção, observada sempre a natureza da lide e a conexão da postulação com o pedido inicial (CPC, art. 556). 4. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses ao ser resolvido simples incidente processual, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre a questão processual incidental. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente alega que o segundo requerido David Braga não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Aponta, ainda, afronta ao artigo 47, caput, do Código de Processo Civil, ao argumento de que restou comprovado a necessidade dos demais herdeiros do imóvel na composição da lide, em atenção a referida norma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à tese recursal acerca da ilegitimidade de David Braga. Isso porque “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da matéria recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à suposta contrariedade ao artigo 47, caput, do Código de Processo Civil, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, verifica-se que não há pertinência temática da referida norma com a tese exposta. Desse modo, “É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028